Tribunal: TJSP
Processo: 0001851-23.2023.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos. Decisão que indeferiu pedido de declaração da extinção da punibilidade. Termo a quo que deve coincidir com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. Entendimento do Eg. Supremo Tribunal Federal. Inocorrência da prescrição da pretensão executória a partir daquele marco processual. Agravo improvido.